Tribunal: TCU
Processo: 031.337/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos destinados ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa aos recursos federais recebidos no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sr. Ciro Mesquita da Silva Braga; 9.2. acatar as razões de justificativas apresentadas pelo responsável Sr. Raimundo Dimas Araújo Cruz; 9.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, I, da mesma lei, as contas do responsável Sr. Ciro Mesquista da Silva Braga, dando-se-lhe quitação plena; 9.4. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis que a presente deliberação estará disponível para a consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.